Tribunal: CARF
Processo: 10840.720803/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720803/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.282 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
SILVANA MARIA PAULINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que lhe deu provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720803/2009-92
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.282 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720803/2009-92

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 150/152), interposto contra o Acórdão 17-
52.893 da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP - DRJ/SP2 (e-fls. 138/146) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte
a Impugnação da contribuinte (e-fl. 109/111), apresentada diante de Notificação de Lançamento
(e-fls. 03/07) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura
18/05/2009, Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, que constatou Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar no valor de R$ 1.675,44, reduzido pela referida Decisão para R$ 1.510,44,
sempre a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SP2, exposto em sua síntese, por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos (grifado no original):
Relatório
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização (...):
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 6.092,52,, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos
Em função dos valores envolvidos, a contribuinte foi intimada (Termo de Intimação
SEFIS MALHA/PF n° 105/2009 MF 056) a comprovar a efetividade dos pagamentos
e da utilização dos serviços, referente à Marjorie Mendes Abrão (fonoaudióloga), no
valor de R$ 4.000,00.
Nesta mesma intimação, constou em observações que no caso de comprovação do
efetivo pagamento através de extrato bancário, a contribuinte indicasse o saque e o
recibo correspondente. Além disso, no caso de utilização de serviços de fonoaudiologia,
que a contribuinte apresentasse a prescrição médica.
Em resposta à citada intimação, a contribuinte apresentou relatório das beneficiária
acima e extratos bancários do ano de 2.005. Da análise dos extratos em conjunto com os
recibos apresentados, verifica-se que os mesmos não são coincidentes em datas e
valores.
Além disso, foram glosados os seguintes valores:
1-Fernando Henriques Pinto Jr comprovou apenas a parcela de R$ 580,00
2-Sassom não apresentou nenhum documento
3-Medicar não apresentou nenhum documento.
Em virtude da contribuinte não ter comprovado a efetividade dos pagamentos, através
de cheques nominativos coincidentes em datas e valores aos recibos apresentados ou
prova da disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na data da realização dos
mesmos, não permitindo a verificação inequívoca do nexo causal entre os recibos
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.282 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720803/2009-92

apresentados e os pagamentos efetuados, é de se glosar as despesas médicas
mencionadas acima (Exigência em conformidade com o artigo 73 do RIR).
(...).
DA IMPUGNAÇÃO
(...)
1. Atendendo ao Termo de Intimação Sefis n° 105/2009, apresentou relatórios
descritivos realizados pela profissional Marjorie Mendes Abrão (fonoaudióloga), que foi
registrado em cartório para estabelecer a veracidade dos fatos. Apresentou extratos
bancários de 2005 que apontam saques realizados semanalmente para efetuar vários
tipos de pagamento, inclusive para a profissional antes citada;
2. Os valores de pagamento do plano de saúde SASSOM (CNPJ 56.024.573/0001-00)
vêm descontados em folha de pagamento pela Prefeitura de Ribeirão Preto (CNPJ
056.024.581/0001-56) e, que, provavelmente, se esqueceu de anexar aos documentos
apresentados quando da intimação;
3. Os valores de pagamento do plano de saúde MEDICAR (CNPJ 68.322.411/0001-67)
vêm descontados em folha de pagamento pela Prefeitura de Ribeirão Preto (CNPJ
056.024.581/0001-56) e, que, provavelmente, também se esqueceu de anexar aos
documentos apresentados quando da intimação;
4. Quanto aos valores pagos ao profissional Fernando Henriques Pinto Jr. (médico), não
deve impugnar, pois verificou que os valores declarados estavam realmente errados,
sendo o correto RS 580,00, portanto, assume o erro e as penas de cobrança aplicadas;
5. Em relação ao pagamento efetuado à Marjone Mendes Abrão (fonoaudióloga),
gostaria de esclarecer que não tem o hábito de usar cheques para realizar pagamentos
que são feitos em dinheiro, obtido de saques no banco, conforme descrito e apresentado
nas provas anexas (extratos bancários de 2005 — BANESPA):
(...)
Solicita, mais uma vez, que os valores sejam revistos, pois nunca soube da necessidade
de pagamento em cheques para comprovação junto à Receita Federal.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
Somente poderá ser aceita a dedução de despes comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4. Uma vez proferido Acórdão de Piso concedendo procedência parcial às
pretensões da interessada, necessário se faz, neste momento, indicar os liames referentes a tal
entendimento, através dos excertos abaixo:
(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
(...)
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.282 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720803/2009-92

Confrontando os recibos emitidos pela fonoaudióloga (fls. 19/22) e os extratos
bancários de 2005 — BANESPA trazidos pela impugnante, verifica-se que pode ser
aceitos os saques ocorrido em:
1) 06/01/2005, no valor de R$ 500,00 para quitar a despesa de 07/01/2005, no valor de
R$ 340.00 e,
2) 16/12/2005, no valor de R$ 500,00 para quitar a despesa de 20/12/2005, no valor de
R$ 260.00..

Sendo assim, deve ser mantida a glosa referente à dedução indevida de despesas com à
Marjoríe Mendes Abrão, fonoaudióloga, CPF 158.471.458-10, no valor de RS 3.400,00.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após ciência por via Postal da Decisão a quo, em 10/10/2011
(Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 149), a ora Recorrente apresentou seu Recurso em
28/10/2011 (protocolo de e-fl. 150), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em sua
essência a seguir:
- clama pela tempestividade de seu recurso e traz apertada síntese dos fatos;
-
ressalta que em
relação à profissional Marjorie Mendes Abraão
(Fonoaudióloga), há saques semanais que justificam os pagamentos em espécie, mesmo que não
coincidentes exatamente com o dia da consulta, que utilizou cartão de crédito e que apresentou
todos os recibos emitidos pela profissional e relatório clínico;
- aponta que não tem dependentes, cf. declarado em sua Declaração Anual de
Ajuste – DAA, e que seus pagamentos ao serviço de saúde SASSOM foram relativos apenas a si
mesma como beneficiária, cf. declaração de tal entidade anexa ao recurso; e
- traz à lide (e-fls. 155/192), apenas documentos relativos ao ano-calendário
2004, diverso ao da lide, com exceção da declaração do Serviço de Assistência à Saúde dos
Municípiários de Ribeirão Preto – SASSOM (e-fls. 166), com data de emissão 18/10/2011.
6. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso e pelo cancelamento do
débito reclamado.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.282 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720803/2009-92

8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
9. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares cingem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto. Verifica-se ainda que a
interessada não apresenta argumentos contra a glosa relativa aos pagamentos efetuados ao
Plano de Saúde MEDICAR, no valor de R$ 149,80, mas sim apenas referencia o mesmo no
resumo da lide, sem contraposição. Dessa forma, considera-se tal glosa como matéria não
impugnada.
10. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que a
ora recorrente traz em seu recurso provas e argumentos não presentes na impugnação.
Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas apresentadas
apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que
regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais
devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em
outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
11. Mas sobremaneira no presente caso, verifica-se que tais provas e argumentos
podem prestar-se a complementar os já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem
ter sua preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise dos mesmos e formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima
apontado. Tratam-se de novos documentos (e-fls. 155/192) que pretendem justificar os
dispêndios médicos declarados em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do exercício 2005,
ano calendário 2004 (e-fls. 09/11) e do argumento novo de utilização de pagamentos através de
cartão de crédito.
12. O fato é que os novos documentos trazidos à lide (e-fls. 155/192), são apenas
documentos relativos ao ano-calendário 2004, diverso ao da lide, o que os torna imprestáveis
para alterar a apreciação da contenda (extratos bancários, comprovantes de rendimento). Mas por
outro lado, os extratos bancários e comprovante de pagamento do ano calendário 2005 já foram
apresentados junto à impugnação (e-fls. 114/132).
13. Há uma exceção entre os documentos apresentados junto ao recurso: a
declaração do Serviço de Assistência à Saúde dos Municípiários de Ribeirão Preto – SASSOM
(e-fls. 166), com data de emissão 18/10/2011, a qual indica que a beneficiária de tal serviço era
apenas a recorrente, desde a data de 04/10/1991.
14. Já o argumento relativo à utilização de cartão de crédito para pagamento das
despesas que se pretende deduzir deve ser analisado, como se verá ainda no decorrer deste voto.
15. Antes da apreciação específica de cada despesa médica pretendida, recorde-se
que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
16. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.282 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720803/2009-92

17. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
18. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
19. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios (intimação de e-fl. 16) e a DRJ também fundamenta sua Decisão na
impropriedade da comprovação dos efetivos dispêndios.
20. E no mesmo sentido, não deve sem ser negligenciado que a valoração das
provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
21. Parte-se portanto à apreciação de cada dedução mantida pela Decisão a quo e
combatida pela interessada. Quanto à glosa em relação à fonoaudióloga Marjorie Mendes Abrão,
no valor residual de R$ 3.400,00, a DRJ aponta como insuficientes os saques existentes em datas
próximas para quitação dos valores das consultas.
22. Atente-se que a diferença entre os saques constatados pela DRJ e os valores
apresentados em recibos são de R$ 40,00 cada (tabela de e-fls. 143), e pode muito bem ser aceito
o argumento de que outros saques realizados em outras datas poderiam compor os pagamentos
realizados em espécie para a profissional indicada, com base nos extratos bancários apresentados
junto à impugnação, onde há diversos saques de valores baixos, mas pertinentes, em datas
anteriores aos pagamentos. Nesse sentido, sem necessidade de ser apreciado o novo argumento
relativo a pagamentos realizados com cartão de crédito.
23. Assim, entende-se por bem afastar a glosa relativa à profissional
fonoaudióloga Marjorie Mendes Abrão, no valor de R$ 3.400,00, que foi mantida pela Delegacia
de Julgamento.
24. Em relação às contribuições para o SASSOM, no valor de R$ 1.802,72, cuja
glosa foi mantida pela DRJ diante do fato de que a então impugnante não havia comprovado ser
a única beneficiária da assistência médica oferecida pela instituição, entende-se que a declaração
do Serviço de Assistência à Saúde dos Municípiários de Ribeirão Preto (e-fls. 166), com data de
emissão 18/10/2011, supre tal deficiência impugnatória por indicar que a beneficiária era apenas
a recorrente, desde a data de 04/10/1991.
25. Portanto, há de ser também afastada a glosa no valor de R$ 1.604,04, relativa
às despesas médicas realizadas junto à SASSOM.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.282 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720803/2009-92

26. Dessa forma, podem ser acatados parcialmente argumentos e provas recursais,
e deve ser reconhecido o afastamento parcial da glosa ainda mantida pela DRJ, no valor de
R$ 5.202,72, relativo ao Ano-Calendário 2005, decorrente de dispêndios médicos comprovados,
a saber: Marjorie Mendes Abrão, fonoaudióloga, no valor de R$ 3.400,00; e pagamentos
realizados à SASSOM, no valor de R$ 1.802,72. Por preciosismo, indique-se que se mantém no
lançamento original a glosa referente aos valores supostamente pagos à MEDICAR, no valor de
R$ 149,80.
Dispositivo
27. Isso posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital